Tribunal: TJBA
Processo: 0007838-88.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007838-88.2005.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE JESUS PAES ALVARENGA

Advogado(s)
:
FRANCE ANNE LOPES GOIS NOLASCO

APELADO: RODRIGO PEDREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE PEDESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia, que resultou na morte da esposa do autor.

2.
Alegação de culpa do réu por excesso de velocidade, omissão de socorro e condução com habilitação vencida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da culpa do réu pelo acidente, apta a ensejar responsabilidade civil e dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927).

4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I).

5. Conjunto probatório insuficiente para comprovar culpa do réu. Laudos e declarações não evidenciam excesso de velocidade, omissão de socorro ou relação entre habilitação vencida e o acidente.

6. Jurisprudência consolidada: condução com CNH vencida configura infração administrativa, mas não presume culpa pelo
acidente
.

7. Ausência de elementos que permitam juízo seguro sobre a dinâmica do acidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva e depende da prova da culpa do agente e do nexo causal.

2.
A condução de veículo com CNH vencida não presume culpa pelo acidente.

3.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito recai sobre o autor (CPC, art. 373, I).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, I e 85, § 11; CTB, art. 29, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, Apelação Cível nº 08000205920228120039, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 25/07/2024
;
TJ-PR, Apelação Cível nº 00035276820218160109, Rel. Themis de Almeida Furquim, j. 26/05/2025
;
TJ-SP, AC nº 1044795-34.2019.8.26.0576, Rel. Hugo Crepaldi, j. 21/09/2022
;
TJ-MG, AC nº 10040090915386001, Rel. Amauri Pinto Ferreira, j. 02/05/2019
;
TJ-PR, APL nº 00195843920148160035, Rel.
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 03/05/2021
;
TJ-GO, Apelação nº 04193556420188090137, Rel.
Delintro
Belo de Almeida Filho, j. 13/04/2020
;
TJ-DF, AC nº 0711302-83.2018.8.07.0001, Rel. José Divino, j. 29/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0007838-88.2005.8.05.0103
,
tendo como Apelante
ROBERTO DE JESUS PAES ALVARENGA

e Apelado

RODRIGO PEDREIRA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada
no sistema de processo
eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR